Tribunal: TJMT
Processo: 1016561-25.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016561-25.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELLY ELEZINA DE SOUZA ANDRADE - CPF: 022.901.921-80 (RECORRENTE), BRUNO JORGE CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 023.230.221-99 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora em face de companhia aérea, visando à majoração da indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00, sob fundamento de que o valor não reflete adequadamente a extensão dos prejuízos suportados em razão do cancelamento de voo sem aviso prévio, da demora na reacomodação e da assistência material deficiente durante o pernoite forçado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou configurada falha na prestação do serviço pela companhia aérea, não obstante a alegação de manutenção técnica não programada; e (ii) definir se o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser majorado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor.

4.

O cancelamento de voo por motivo de manutenção técnica caracteriza fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da transportadora.

5.

A assistência material prestada foi insuficiente e prestada em condições inadequadas, revelando descumprimento do dever de boa-fé e de conforto mínimo ao passageiro.

6.

Os transtornos sofridos — perda de compromissos, desconforto físico e ausência de comunicação eficaz — superam os meros aborrecimentos, configurando dano moral indenizável.

7.

A indenização fixada em R$ 3.000,00 mostra-se desproporcional à gravidade dos fatos e aos parâmetros adotados em casos análogos, devendo ser majorada para R$ 5.000,00, valor que atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016561-25.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Kelly Elezina de Souza Andrade

Recorrido(s):

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
a
teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos iniciais e o faço para:

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por
danos morais
a parte Autora no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir desta data, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório, alegando que o valor arbitrado não reflete de forma adequada a extensão dos danos sofridos, tampouco atende à função compensatória e pedagógica da indenização civil.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Consta dos autos que a autora adquiriu passagem aérea para o trecho Rio de Janeiro (RJ) / Cuiabá (MT), com embarque previsto para o dia 18/03/2025, às 17h40, e chegada estimada a Cuiabá na mesma data, às 21h20. Menciona que compareceu ao aeroporto com antecedência, mas o voo foi cancelado unilateralmente pela companhia, sem aviso prévio e sem justificativa adequada. Após horas de espera e reiteradas tentativas de obter solução, foi-lhe oferecida apenas hospedagem em hotel, onde as condições eram precárias, pois o ar-condicionado não funcionava e o calor intenso a impediu de descansar. Relata que, sem alternativas e sem reembolso imediato, acabou realocada em outro voo apenas no dia seguinte (19/03/2025, às 06h15), chegando ao destino com atraso de cerca de dez horas, o que lhe ocasionou perda de compromissos acadêmicos e profissionais e grande desgaste físico e emocional. Alega ainda que, mesmo após registrar reclamação na plataforma “Reclame Aqui”, não obteve resposta da ré, demonstrando descaso.

A companhia aérea, em sua contestação, alegou que o cancelamento decorreu de manutenção técnica não programada, afirmando ter prestado toda a assistência material necessária, inclusive hospedagem em hotel e alimentação. Sustentou tratar-se de fortuito interno, sem conduta ilícita e sem configuração de dano moral, uma vez que os transtornos suportados seriam meros aborrecimentos da vida moderna.

Conforme se extrai do conjunto probatório, não há controvérsia quanto à ocorrência do atraso e da reacomodação, sendo igualmente incontroverso que a companhia aérea prestou alguma assistência material.

Todavia, a análise dos autos revela que essa assistência foi insuficiente e prestada em condições inadequadas, em flagrante violação ao dever de conforto e de boa-fé objetiva que orienta a relação de consumo. A própria companhia reconhece ter oferecido hospedagem, mas a prova coligida demonstra que o ambiente não possuía condições mínimas de repouso, expondo a consumidora a desconforto físico significativo.

No caso concreto, a sentença reconheceu corretamente a falha, mas fixou valor aquém da realidade fática e dos parâmetros locais. Ainda que tenha havido assistência parcial, o desconforto experimentado pela consumidora, a frustração decorrente da má informação e as condições indignas de pernoite ultrapassam o patamar de meros aborrecimentos. O dano moral, portanto, impõe reparação em valor que, embora moderado, seja suficiente para compensar a lesão e prevenir a repetição da conduta.

Portanto, sopesando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando os precedentes desta Turma em hipóteses análogas, entendo que a indenização por danos morais merece ser majorada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
majoro
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025